Tribunal: CARF
Processo: 10380.911005/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911005/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.215 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a validade e
autenticidade dos documentos apresentados em sede recursal, a fim de: (i) Confirmar se a
prestadora de serviços TRENA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA
era optante pelo SIMPLES NACIONAL à época da retenção realizada; (ii) Apurar, pelos
documentos contábeis apresentados, se houve retenção indevida de CSRF no valor pleiteado pelo
contribuinte, referente ao mês de Outubro/2010, e se os depósitos apresentados refletem a efetiva
devolução da retenções para a prestadora de serviços.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 12-80.913, da 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo crédito
indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911005/2012-38
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911005/2012-38

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo de R$
4.853,87.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de rastreamento
040894151, emitido eletronicamente em 05/12/2012, fls. 7 (numeração eletrônica),
indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 4.853,87 .
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 18/12/2012, conforme documento de fls. 9, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/13, em 17/01/2013, alegando,
em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de pagamento
a maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali
decorrente. Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o
que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
É o relatório.”
Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações
das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos
quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911005/2012-38

“A manifestação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade;
portanto, deve ser conhecida.
Inicialmente, o interessado pede a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de
que, por ser detentor do crédito, a decisão é nula.
Ora, a discussão sobre a materialidade do direito creditório pretendido se insere no
campo do próprio mérito a ser aqui analisado – e terá lugar mais adiante neste voto -,
não comportando, por isso, juízo de nulidade, mas, sim, de procedência, ou não, do
direito invocado. De resto, não vejo no ato impugnado vícios, omissões de requisitos ou
erros que impusessem sua nulidade por este colegiado. Assim, afasto a referida
alegação.
No mérito, vimos que se trata de não homologação de compensação que se daria por
meio de alegado pagamento indevido de exação recolhida a título de “retenção
quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei
no 10.833, de 2003” (código DARF 5952).
Trata-se, portanto, de postulação de crédito oriundo de recolhimento indevido de
retenção na fonte regulada nos arts. 30, 31, 32, 35 e 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Infralegalmente, essa retenção foi regulamentada pela IN SRF no 459, de 18 de outubro
de 2004. Vejamos a norma:
(...)
Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente sobre
pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços
prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do
pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às suas contribuições
correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito
creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e
de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a
inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa
pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo
beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a
quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido constitui direito de quem
recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.
Esses regramentos acima estão claramente explicitados na IN RFB no 900, de 2008, e
em sua substituta, IN RFB no 1.300, de 2012:
(...)
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse
caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil
desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911005/2012-38

de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como
antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o,
IN SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome,
o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento
indevido, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, de modo a
manter como proferido o Despacho Decisório de número de rastreamento 040894151,
fls. 7, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas na DCOMP 00519.45650.281111.1.3.04-7791.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 40), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 07/06/2016 (e-Fls. 42 a 48).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, contrapôs as razões da decisão de 1a instância, alegando que:
“13. O crédito tributário levantado em outubro de 2010 no montante de R$ 37.392,92
(trinta e sete reais mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) se
refere a retenções indevidas de CSRF – Contribuição Social Retida na Fonte efetuadas
sobre pagamentos feitos a pessoa jurídica Prestadora de Serviços Trena Engenharia
LTDA inscrita no CNPJ sob no 01.626.974/0001-48 a qual prestou o serviço o serviço
de Limpeza Urbana para a Recorrente.
(...)
14. Tal retenção se mostrou indevida quando a Recorrente foi informada pela Prestadora
de Serviço Trena Engenharia LTDA que a mesma possuía a época tributação conforme
o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12
da Lei Complementar 123, conforme tela de consulta efetuada no site da Receita
Federal do Brasil (doc. 04).
15. As retenções de CSRF efetuadas sobre os pagamentos feitos a Trena Engenharia
LTDA se confirmam indevidas uma vez as pessoas jurídicas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não se sujeitam a
essas retenções, em relação às suas receitas próprias, conforme esclarece o art. 3o, inciso
II, da Instrução Normativa RFB no 459, de 17 de Outubro de 2004:
(...)
16. Observe-se que a Receita Federal já se pronunciou sobre o assunto quando da
publicação da solução de consulta no 22 – COSIT, no sentido de que PODE a fonte
pagadora pedir a restituição de imposto retido indevidamente, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário.
(...)
17. Cita ainda os ilustres julgadores, página 5 do Acórdão aqui recorrido, que “Por fim,
há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis nos quais a retenção
indevida tenha sido informada, anulando-se nos assentamentos a operação equivocada”.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911005/2012-38

18. No caso em comento a Recorrente efetuou os devidos lançamentos contábeis
configurando assim os registros da regularização da retenção indevida como se pode
verificar através da analise do Razão Analítico da Conta de Ativo 11340604 -
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar (Darf ́s) (doc. 05), na qual foi efetuada a apropriação
do crédito bem como do Razão Analítico da Conta de Passivo 2112005 - Trena
Edificações e Serviços de Limpeza Urbana (doc. 06) na qual foi efetuada a provisão da
devolução das quantias retidas indevidamente para o Prestador de Serviço.
19. Posteriormente a Recorrente efetuou a devolução dos valores retidos indevidamente
através de depósitos bancários no montante total de R$ 372.737,53 (doc. 07) efetuados
em 13/09/2012, em 05/10/2012 e 07/11/2012. As baixas contábeis destas devoluções
também podem ser verificadas no Razão Analítico da Conta 2112005 (doc. 06).É o
relatório.
20. Por conseguinte os procedimentos adotados pela Recorrente estão de acordo com o
previsto no art. 8o da Instrução Normativa 1.300 de 20 de novembro de 2012, in verbis:
(...)
21. Destarte, a Recorrente possui incontestável direito ao valor compensado, tendo em
vista ter demonstrado a partir de suas declarações, de seus lançamentos contábeis bem
como do comprovante de devolução dos valores retidos indevidamente a Prestador
Optante pelo Simples Nacional comprovando assim crédito tributário liquido e certo.”
A Recorrente instruiu o Recurso Voluntário com os seguintes documentos:
(i) Doc. 01 - DIRF 2011 (e-Fls. 49 e 50);
(ii) Doc. 02 - DCTF Mensal – Outubro/2010 (e-Fls. 51 e 53);
(iii)Doc. 03 - Relatório de Arrecadações CSRF (e-Fl. 54);
(iv) Doc. 04 - Comprovante de Opção Simples da Prestadora de Serviços –
Trena Engenharia LTDA (e-Fl. 55);
(v) Doc. 05 - Razão Analítico da Conta de Ativo 11340604 -
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar (Darf ́s) (e-Fls. 56 a 69);
(vi) Doc. 06 - Razão Analítico da Conta de Passivo 2112005 - Trena
Edificações e Serviços de Limpeza Urbana (e-Fls. 70 a 77);
(vii)
Doc. 07- Comprovantes de transferência bancária dos valores
retidos (e-Fls. 78 a 80).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911005/2012-38

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório informado em
PER/DCOMP no 00519.45650.281111.1.3.04-7791 como decorrente de pagamento indevido ou
a maior de CSRF, no valor original de R$ 26.543,48, tendo sido utilizado o crédito de R$
4.853,87 nesta DCOMP.
Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 5952) no valor de
R$ 39.059,39, com data de arrecadação em 29/10/2010, referente ao período de apuração de
15/10/2010.
Conforme acima relatado, a DRF indeferiu o pedido de compensação, pois
constatou que o DARF fora integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
conforme declarado em DCTF.
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ também não reconheceu do crédito,
por entender que o interessado além de não comprovar o recolhimento indevido, não comprovou
que estava habilitado a postular a retenção indevida.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pelo
contribuinte, em sede recursal, demonstram fortes indícios de que houve retenção indevida da
contribuição social, em razão da prestadora serviços TRENA EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA LTDA ser optante pelo SIMPLES NACIONAL à época da apuração e
pagamento do tributo.
Além disso, a Recorrente junta os comprovantes de pagamentos da devolução dos
valores retidos indevidamente (e-Fls. 78 a 80), com as respectivas baixas contábeis no Razão
Analítico da Conta 2112005 (e-Fls. 70 a 77), demonstrando possuir legitimidade postulatória
para reivindicar o crédito.
Ademais, não há óbice para a apresentação de provas em Recurso Voluntário, é o
que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte
julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Contudo, apesar de entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede
recursal, faz-se necessário o exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.215 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.911005/2012-38

Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados em sede recursal, a fim
de:
(i) Confirmar se a prestadora de serviços TRENA EDIFICAÇÕES E
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA era optante pelo SIMPLES
NACIONAL à época da retenção realizada;
(ii) Apurar, pelos documentos contábeis apresentados, se houve retenção
indevida de CSRF no valor pleiteado pelo contribuinte, referente ao mês
de Outubro/2010, e se os depósitos apresentados refletem a efetiva
devolução da retenções para a prestadora de serviços.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital